Tribunal: TJSP
Processo: 2081471-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
ção documental, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.
A constituição de advogado particular e a ausência de comprovação completa da situação patrimonial podem justificar o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2081471-33.2025.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/04/2025; Data de Registro: 21/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/04/2025

Data de publicação:

21/04/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Edileuza Brandão Ferro contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na ação ajuizada contra Banco Pan S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Edileuza Brandão Ferro contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na ação ajuizada contra Banco Pan S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a existência de elementos que possam afastá-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da justiça gratuita exige a demonstração da insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômica suficiente para arcar com os custos do processo.
No caso concreto, a agravante não apresentou documentação completa para comprovar sua alegada dificuldade financeira, em desobediência à determinação judicial.
A contratação de advogado particular é elemento que afasta a presunção de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.
O indeferimento da justiça gratuita deve ser precedido da oportunidade de complementação documental, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.
A constituição de advogado particular e a ausência de comprovação completa da situação patrimonial podem justificar o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.